Tribunal: TJSP
Processo: 1002345-36.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL – MANUTENÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES QUE RESTOU INCONTROVERSA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS APONTADAS PELA REQUERIDA COMO ENSEJADORAS DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA - IRREGULARIDADE DAS NEGATIVAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL – MANUTENÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES QUE RESTOU INCONTROVERSA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS APONTADAS PELA REQUERIDA COMO ENSEJADORAS DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA - IRREGULARIDADE DAS NEGATIVAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – MULTA APLICADA A ESTE TÍTULO QUE FICA CASSADA – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL QUE NÃO PODE SER REVOGADO POR CONTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – INSTITUTOS AUTÔNOMOS – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA.
Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002345-36.2019.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
apelante STEFFANY ROCHA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002345-36.2019.8.26.0654 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1002345-36.2019.8.26.0654
APELANTE: Steffany Rocha dos Santos
APELADA: Telefonica Brasil S.A
COMARCA: Vargem Grande Paulista Vara Única

Voto n.° 34714
EMENTA:
TELEFONIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA
INICIAL
MANUTENÇÃO
RELAÇÃO JURÍDICA
ENTRE AS PARTES QUE RESTOU INCONTROVERSA-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS
FATURAS APONTADAS PELA REQUERIDA COMO
ENSEJADORAS
DA
ANOTAÇÃO
RESTRITIVA
-
IRREGULARIDADE
DAS
NEGATIVAÇÕES
NÃO
DEMONSTRADA
-
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ NÃO
EVIDENCIADA MULTA APLICADA A ESTE TÍTULO
QUE FICA CASSADA BENEFÍCIO DA GRATUIDADE
PROCESSUAL QUE NÃO PODE SER REVOGADO POR
CONTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE

INSTITUTOS AUTÔNOMOS
JUSTIÇA GRATUITA
MANTIDA.
Apelação parcialmente provida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 77/80, que
julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por
danos morais. Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 96).
Alega a autora, em síntese, que a sentença deixou de analisar ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002345-36.2019.8.26.0654 -Voto no
3
crucial da lide, relativo à legitimidade do apontamento no importe em que foi feito e a
regularidade do procedimento em que se deu; que não houve aviso prévio quanto à
restrição realizada em seu nome, contrariando a legislação em vigor; que a sentença
reconheceu a existência de dívida unicamente por meio da juntada de faturas sistêmicas
desvinculadas do objeto da lide; que o contrato no 0327358798 que deu origem ao
apontamento não foi juntado aos autos; que no mês de junho de 2018, apontado às fls.
30, houve pagamento da fatura pela apelante; que o erro sistêmico se mostra mais
evidente pela análise da tela subsequente (fls. 31), que considera como aberto o mesmo
valor já quitado; que a apelada exige débito inexistente; que o insucesso da pretensão
deduzida pela parte não pode ser causa de aplicação de penalidade, não tendo havido
demonstração de dolo de sua parte; que o benefício da gratuidade da justiça só poderá
ser revogado quando evidente a alteração da condição de hipossuficiência da parte, o
que não ocorreu no caso.
Recurso tempestivo, não preparado e respondido (fls. 121/128).
É o relatório.
Constou da sentença:
“(...)
E, no mérito, o pedido é IMPROCEDENTE.
A autora não nega que deve ao demandado nem que habilitou a linha
telefônica referida na contestação, mas apenas diz que o valor da dívida é
diverso e que não há informações precisas sobre a vítima e, por isso,
pretende a declaração de inexigibilidade do débito e indenização moral.
Ao que se pode verificar, a parte requerente pretende, em verdade, se
enriquecer ilicitamente às custas do demandado, exigindo alta quantia de
danos morais, bem como pretende deixar de pagar dívida existente.
E tal conduta demonstra evidente má-fé, não podendo ser suplantada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002345-36.2019.8.26.0654 -Voto no
4
Poder Judiciário.
A requerente utilizou a linha telefônica e deixou de efetuar o pagamento da
fatura, conforme pode ser verificado na contestação e nos documentos de fls.
41/43.
Dessa forma, a dívida é legítima, por conta a utilização do serviço restado
pelo demandado, assim como o apontamento, que é mero exercício regular
do direito do demandado, sendo que eventual divergência pode ocorrer
justamente por conta da correção dos valores devidos.
O que poderia a autora era ter ao menos questionado a dívida, apontando na
inicial que de fato deve ao requerido e que apenas tem dúvida à origem do
apontamento.
Mas assim não o fez, preferindo omitir fatos relevantes para obter vantagem
indevida, fato que implica na quebra do dever processual das partes em
proceder com lealdade e boa-fé.
Por conta de tais fatos, impõe-se no caso a cassação da gratuidade
processual oferecida e a condenação da autora às penas da litigância de má-
fé, pois sua conduta atinge não só o Banco demandado, mas todas a
coletividade.
(...)
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito com resolução do
mérito e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Fica cassada a gratuidade processual conferida à demandante.
Também, CONDENO a autora ao pagamento da multa de 5%, calculados
sobre o valor da causa, por dano processual consistente em litigância de má-
fé, nos termos do artigo 80, inciso VII e artigo 81, ambos do CPC.”
Correta, em parte, se afigura a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002345-36.2019.8.26.0654 -Voto no
5
Em contestação, a requerida informou que o débito apontado no cadastro
restritivo se refere a faturas em aberto vencidas entre novembro de 2018 a janeiro de
2019 (fls. 41/43).
A existência de relação jurídica entre as partes restou incontroversa,
sendo certo que a própria apelante admite que quitou a fatura de junho de 2018 (fls.
103). No entanto, não demonstrou que efetuou o pagamento das faturas posteriores,
vencidas entre novembro de 2018 a janeiro de 2019, apontadas pela ré como
ensejadoras da anotação restritiva. Ressalte-se que não se mostra suficiente para
contestá-las a mera impugnação genérica de invalidade das segundas vias das faturas
apresentadas, ressaltando-se que os valores apresentados vem na linha das faturas
anteriores, as quais restaram reconhecidas pela autora.
Assim sendo, não se pode reconhecer qualquer irregularidade na conduta
da ré, a qual agiu no exercício regular do seu direito.
No entanto, embora sejam improcedentes os pedidos deduzidos na
inicial, entendo que a situação dos autos não enseja condenação por litigância de má-fé,
uma vez que não enquadrada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de
forma que a condenação a este título fica afastada.
Por fim, a condenação por litigância de má-fé não implica em revogação
do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que se trata de institutos autônomos,
razão pela qual, inexistindo indícios de que possui recursos para pagamento de custas e
honorários advocatícios, deve ser mantida a justiça gratuita.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002345-36.2019.8.26.0654 -Voto no
6